Tribunal: TJMT
Processo: 1046305-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046305-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JONATHAN VICTOR SILVA MARTINS - CPF: 045.850.041-06 (ADVOGADO), JOSE SOARES TOCCHIO registrado(a) civilmente como JOSE SOARES TOCCHIO - CPF: 319.262.741-72 (AGRAVANTE), APARECIDA ROSA DA SILVA - CPF: 058.755.658-70 (AGRAVADO), CRISTIANO DA SILVA - CPF: 206.314.528-85 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 206.483.048-09 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 206.482.068-07 (AGRAVADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO

REJEI
TADA
.
INTIMAÇÃO DE DEVEDOR REVEL. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO DE CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO SEM RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, na qual o executado foi revel na fase de conhecimento e alega nulidade da intimação para cumprimento de sentença por ausência de ciência pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve intimação pessoal válida do executado revel na fase de conhecimento, nos termos do art. 513, §2o, II, do CPC, apta a deflagrar o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, quando as correspondências enviadas retornaram sem êxito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o art. 513, §2o, II, do CPC exija a intimação pessoal do devedor revel para o cumprimento da sentença, tal disposição não pode ser interpretada isoladamente nem utilizada como instrumento de invalidação automática do procedimento executivo quando demonstrado que a própria parte contribuiu para o insucesso do ato de comunicação.

No caso concreto, o agravante foi regularmente citado em endereço específico, sendo posteriormente realizadas tentativas de intimação no mesmo local onde se consumou a citação válida, inexistindo comprovação de comunicação ao juízo acerca de eventual alteração de domicílio.

Incide legitimamente a disposição do art. 274, parágrafo único, do CPC, segundo a qual se reputam válidas as intimações encaminhadas ao endereço indicado no processo, quando a parte deixa de cumprir o dever de manter atualizados seus dados cadastrais.

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, sendo insuficiente a alegação genérica de ausência de ciência quando o conjunto fático-probatório revela que a parte concorreu para a situação que ora pretende infirmar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a intimação do devedor revel na fase de conhecimento para cumprimento de sentença quando, embora frustrada a entrega da correspondência, esta foi enviada ao mesmo endereço onde se efetivou a citação válida, sem que tenha havido comunicação de alteração de domicílio ao juízo. 2. Aplica-se a presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo
único, do CPC, quando a parte deixa de cumprir o dever processual de manter seu endereço atualizado nos
autos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE SOARES TOCCHIO
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença no 0006646-18.2011.8.11.0015
, em trâmite na 4a Vara Cível de Sinop/MT, movido por
APARECIDA ROSA DA SILVA, CRISTIANO DA SILVA, MARIA CRISTINA DA SILVA
e
JOSE ROBERTO DA SILVA
, que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença por considerá-la intempestiva.

A parte agravante alega, em síntese, a nulidade da intimação prevista no art. 513, §2o, II, do CPC, diante da completa ausência de ciência pessoal, argumentando que a correspondência retornou com a anotação expressa de "não existe o número indicado", o que demonstra, de forma inequívoca, que a entrega sequer foi possível.

Argumenta que em outras tentativas, o AR retornou como "ausente", "endereço insuficiente" ou "não procurado", sem qualquer assinatura ou confirmação de recebimento por pessoa apta, não havendo uma única correspondência entregue no endereço indicado.

Aduz que não houve esgotamento dos meios de localização, pois não houve novas tentativas em dias alternados, tampouco há prova de que o oficial de justiça compareceu ao endereço correto.

Defende que a adoção da presunção de intimação do art. 274, parágrafo único, do CPC somente é possível quando a correspondência é enviada ao endereço correto e retorna por culpa exclusiva do destinatário, o que
não ocorre quando o AR é devolvido por erro no endereço, por inexistência do número ou por evidente inconsistência de dados.

Ao final
, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da intimação e, consequentemente, a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se ao juízo de origem que analise o mérito da impugnação.

A liminar postulada foi
in
deferida (Id.
338651870
).

Contrarrazões no Id.
339483362
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos
na origem,
verifica-se que
APARECIDA ROSA DA SILVA, CRISTIANO DA SILVA, MARIA CRISTINA DA SILVA
e
JOSE ROBERTO DA SILVA

ajuiz
aram
Ação Indenizatória

em face d
e

JOSE SOARES TOCCHIO

em decorrência de acidente de trânsito.

Decorrido as fases processuais
,
sobreveio a
sentença

nos termos do relato.

Revel na fase de conhecimento, o requerido teve contra si iniciado o cumprimento do julgado. Apresentada a impugnação
ao cumprimento de sentença,
foi rejeitada por intempestividade, ao fundamento de que
o requerido foi
regularmente intimado para cumprir a sentença.

Inconformad
o
, recorre
o

e
xecut
ad
o
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside
em verificar se houve intimação pessoal válida do executado, revel na fase de conhecimento, nos termos do art. 513, §2o, II, do CPC, apta a deflagrar o prazo para impugnação.

Analisando detidamente os autos, verific
a-se
que
não
assiste razão
a
o agravante.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da intimação para cumprimento de sentença, por ausência de ciência pessoal válida, afirmando ser inaplicável, ao caso, a presunção prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, porquanto as correspondências teriam retornado sem êxito.

Com efeito, embora o art. 513, §2o, II, do Código de Processo Civil exija, em regra, a intimação pessoal do devedor revel para o cumprimento da sentença, tal disposição não pode ser interpretada de forma isolada, nem utilizada como instrumento de invalidação automática do procedimento executivo quando demonstrado que a própria parte contribuiu, de forma decisiva, para o insucesso do ato de comunicação.

No caso concreto, verifica-se
na origem que o agravante foi regularmente citado em 12/03/2012, conforme certidão acostada ao Id. 76595435 - Pág. 92/93, no endereço: Rua 09,
Qda
16, Lote 07, Cidade de Anápolis-GO e declarado revel.

Instaurado o cumprimento de sentença houve várias tentativas de intimação frustradas, em vários endereços, no entanto, consta diligência realizada no mesmo endereço (Id. 102943797 - Pág. 1) em que se consumou a citação válida em 12/03/2012
,

inexistindo
comprovação de

comunicação ao juízo acerca de eventual alteração de domicílio.

Nessa circunstância, incide legitimamente a
disposição do a
rt. 274, parágrafo único, do CPC, segundo a qual se reputam válidas as intimações encaminhadas ao endereço indicado no processo, quando a parte deixa de cumprir o dever de manter atualizados seus dados cadastrais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUTADOS SEM REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. INTIMAÇÃO DA PENHORA POR CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO DE CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO. DESTINATÁRIO "DESCONHECIDO". EXECUTADOS QUE NÃO INFORMARAM AO JUÍZO QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2o, II, E § 3o, E DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. DESNECESSIDADE DE REFAZIMENTO DO ATO POR MANDADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23203749020248260000 Agudos, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 31/10/2024, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

Ademais, conforme entendimento consolidado do STJ, não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, sendo insuficiente a alegação genérica de ausência de ciência quando o conjunto fático-probatório revela que a parte concorreu para a situação que ora pretende infirmar, de modo que
não
justifica a invalidação dos atos processuais praticados, sobretudo diante do longo lapso temporal de inércia do executado.

Assim, correta a decisão do juízo de origem ao reconhecer que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença fluiu regularmente, mostrando-se, portanto, intempestiva a insurgência apresentada pelo agravante.

Diante desse cenário, inexistindo ilegalidade ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026